Tribunal: TJMT
Processo: 1013530-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013530-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MISLEINE ORNELLAS PINTO - CPF: 285.698.018-07 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0169-38 (RECORRIDO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – MENSALIDADE ESCOLAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ante a comprovação do pagamento dos valores referentes a mensalidade escolar em fevereiro/2019, ilegítima a cobrança do débito, sendo indevida a inscrição.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a consumidora não comprovou a quitação inequívoca da dívida reconhecida, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, proponho julgar
improcedentes
os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para
revogar
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID 25367807, cessando integralmente todos os seus efeitos; e
indeferir a litigância de má-fé.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que no ato de matrícula da sua filha realizou o pagamento antecipado da taxa de matrícula e de uma mensalidade referente ao mês de fevereiro/2019 correspondente ao valor de R$1.692,74 (mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro reais), pago mediante cartão de débito, conforme extrato juntado na inicial, sendo indevida a inscrição realizada por suposta fatura vencida no dia 10/02/2019.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a pleito de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral decorrente de suposta cobrança indevida referente a mensalidade escolar.

Conforme mencionado no relatório, a promovente aduz que realizou o pagamento com cartão de débito de taxa de matrícula e de uma mensalidade referente ao mês de fevereiro/2019, no valor de R$1.692,74, no dia 08/02/2019, diretamente na secretaria da escola, conforme extrato juntado na inicial.

Ainda assim, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por débito com vencimento em 10/02/2019, no valor de R$ 863,00.

A promovida, em contestação, se limitou a relatar que a inscrição ocorreu em virtude de inadimplência da promovente, bem como que as mensalidades sempre são pagas com atraso, apresentando controle financeiro dos anos de 2018 e 2019.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido e a sentença reformada, a fim de julgar procedente a pretensão inicial.

Verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que apesar da promovida afirmar a existência de débitos em aberto, restou devidamente comprovado o pagamento em fevereiro/2019.

Procedendo minuciosa análise dos controles financeiros apresentados em contestação, inicialmente, é possível observar que os débitos referentes ao ano de 2018 foram quitados. Além disso, quanto ao início de 2019, vê-se a existência de 03 (três) cobranças no mês de fevereiro, quais sejam: R$ 733,55 (vencimento em 08/02/2019), R$ 733,55 (vencimento em 10/02/2019) e R$ 299,00 (vencimento em 28/02/2019) havendo, ainda, aplicação de descontos.

As cobranças, além de apresentarem o valor pago, discriminam a data do pagamento, indicando que foram quitadas. Em consonância com o mês de cobrança e com os valores pagos, é possível ver que o extrato juntado na inicial pela promovente é datado de 08/02/2019, no valor de R$ 1.692,74.

A promovida alega que houve confusão do financeiro ao lançar a mensalidade inadimplida, afirmando que existiam mensalidades em aberto, todavia, não comprova suas alegações.

Considerando que a inscrição indica débito com vencimento em 10/02/2019, bem como que restou comprovada a quitação dos valores referentes a esse período (fevereiro/2019), entendo que foi indevida, restando configurada a falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021